Tribunal: TJDFT
Processo: 0755730-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, imputados em contexto de violência doméstica e familiar contra sua enteada menor de 14 anos, com pedido de revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência dos requisitos legais e de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pela narrativa coerente da vítima, pelo socorro prestado por familiar e pelo recebimento da denúncia.
4. O modus operandi revela elevada periculosidade concreta do agente, que se vale de relação doméstica e familiar e da vulnerabilidade da vítima para a prática de atos libidinosos, acompanhados de grave ameaça de morte.
5. A liberdade do acusado representa risco atual à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, especialmente em razão da coabitação prolongada e do contexto de intimidação.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a vítima e prevenir a reiteração delitiva.
8. A análise aprofundada acerca da autoria e da ausência de vestígios materiais constitui matéria de mérito, cujo exame é incabível na via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.